Tribunal: TJMT
Processo: 0003901-13.2016.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0003901-13.2016.8.11.0008
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 27766492):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM INSTRUMENTO INDICADO PELO MÉDICO CREDENCIADO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO USUÁRIO DE FORMA PARTICULAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS PELO RESSARCIMENTO CONFIGURADO – DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO EM AÇÃO JULGADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar-se em ilegitimidade passiva se a UNIMED CUIABÁ, juntamente com diversas outras UNIMED ́s espalhadas pelo território nacional, integram o mesmo conglomerado econômico para a prestação de serviços médicos hospitalares, bem como auferem das vantagens inerentes à estrutura de nível nacional. Diante da responsabilidade da solidária das requeridas, bem como da comprovação do descumprimento da determinação judicial para autorizar o procedimento cirúrgico com os instrumentos indicados pelo médico credenciado, e ainda, da contratação do serviço de forma particular pelo autor, há de ser mantida a condenação das cooperativas médicas requeridas ao prejuízo material sofrido pelo beneficiário do plano de saúde. Não prospera a pretensão de indenização por danos morais em decorrência da recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico se tal pleito já foi concedido em ação julgada perante o Juizado Especial, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.-“ (N.U 0003901-13.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).
Alega violação aos artigos 330, II e 485, I e VI do Código de Processo Civil, art. 265 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ilegitimidade passiva e inexistência do dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id 32663992).
Sem contrarrazões (id 36400956).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da aplicação da Súmula 7 do STJ
Infere-se das razões recursais que a parte se volta contra o aresto que desproveu o apelo por entender pela legitimidade passiva e responsabilidade solidária da parte Recorrente no dever de indenizar.
Aduz, portanto, violação aos os 330, II e 485, I e VI do Código de Processo Civil, art. 265 do Código Civil, argumentando que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide e, também, não tem obrigação de indenizar a parte.
No entanto, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela legitimidade passiva da recorrente e pela irregularidade no descredenciamento da entidade hospitalar da rede conveniada. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 747.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 09/11/2015)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL AFASTADA. MITIGAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. 3. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 4. MULTA DO ART. 80, III, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o acórdão recorrido guarda consonância com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que "a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se o mal está acobertado pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado" (AgInt no AREsp 1.333.824/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 12/2/2019).
1.1. De fato, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada" (REsp n. 1.421.512/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30/5/2014).
2. Consoante orientação desta Corte, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória.
3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.
4. Pedido de condenação por litigância de má-fé. Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 80 do CPC/2015.
5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1548929/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII